Tribunal: TJMT
Processo: 1001143-87.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001143-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JANICE BARRETO COSTA - CPF: 028.086.226-19 (AGRAVADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – LIMINAR DEFERIDA – DETERMINAÇÃO PARA CUSTEAR TRATAMENTO COM ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II -
Ao menos em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave ou irreparável, que decorrem das obrigações contratuais da agravante e da patologia da agravada, a qual demanda tratamento médico em caráter urgente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
ela
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais de nº 1015879-76.2023.8.11.0055, ajuizada por JANICE BARRETO COSTA,
deferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada e determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que a agravante custeie o tratamento médico da agravada, denominado de
estimulação magnética
transcraniana
.

Para tanto, a agravante alega que está sendo compelida a prestar tratamento médico, contudo, sem que exista qualquer previsão contratual para o custeio do tratamento indicado ou mesmo recomendação do seu uso pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Aduz que só é obrigada a autorizar os procedimentos, medicamentos e eventos de saúde previstos em contrato.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, cumpre apenas examinar o acerto ou não da decisão que deferiu
o pedido liminar de tutela de urgência antecipada e determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que a agravante custeie o tratamento médico da agravada, denominado de
estimulação magnética
transcraniana
.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Com efeito, infere-se da atenta leitura dos autos que a autora, ora agravada, é portadora de transtorno afetivo bipolar (CID 10: F31), o que, diante da gravidade do caso,
marcado por
sintomas de tristeza, angústia, anedonia, irritabilidade, ansiedade intensa, além da ineficácia dos tratamentos e procedimentos já realizados,
resultou na indicação da
estimulação magnética
transcraniana
, conforme prescrito pelo seu médico assistente (Id n. 135447712).

Assim
,
ao menos
em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam,
a
probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave ou irreparável,
que decorrem das obrigações contratuais da agravante e da patologia da agravada, a qual demanda tratamento médico em caráter urgente.

Assim, é possível concluir que a negativa do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde
da
agravad
a
, o que revela a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar o tratamento indicado.

Afinal, como cediço, não pode a agravada se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico, mesmo sob a alegação de que o procedimento não const
a
no rol de tratamentos da ANS – Agência Nacional de Saúde ou não esteja expressamente previsto no contrato firmado entre as partes.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). INDICAÇÃO DE TRATAMENTO POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição à administradora de plano de saúde da obrigação de custear a internação de beneficiário para ser submetido ao tratamento denominado "Estimulação Magnética
Transcraniana
(EMT
)?,
indicado por médico integrante do próprio corpo clínico do estabelecimento que acolheu o paciente. 2. A constatação de que o tratamento indicado pelo profissional médico, em caráter de urgência ou de emergência, configura condição fundamental para a promoção e preservação da saúde da parte justifica a dispensação ao paciente do tratamento pretendido. 3. A despeito do caráter não vinculante, o próprio rol de procedimentos obrigatórios indicados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) enuncia a obrigatoriedade do custeio dos procedimentos clínicos necessários ao tratamento de transtornos mentais, o que inclui o procedimento denominado "Estimulação Magnética
Transcraniana
(EMT
)?.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07162491820208070000 DF 0716249-18.2020.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 16/09/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
30/09/
2020 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de s
ubjugar os
fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024